Tribunal: TJDFT
Processo: 0708762-19.2019.8.07.0004
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-02

Ementa:
DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. COMPROVAÇÃO. REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA. REGIME FECHADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prova oral, produzida tanto em juízo como na fase inquisitorial, forma firme convicção quanto ao concurso de agentes. A majorante encontra-se devidamente comprovada, em observância ao art. 155, caput, do Código de Processo Penal – CPP.
2. A caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do cúmplice, bastando a indicação da participação de mais de um agente na prática delitiva, pois nessa situação é presumido o maior risco ao patrimônio alheio e à integridade física do ofendido, além do maior grau de intimidação infligido à vítima.
3. “A agravante da reincidência pode ser comprovada com a folha de antecedentes criminais, não sendo obrigatória a apresentação de certidão cartorária.” (STJ, Jurisprudência em Teses, edição no 29: Aplicação da Pena – agravantes e atenuantes, Tese no 8)
4. Fixada a pena acima de 4 (quatro) anos, a reincidência inviabiliza o abrandamento do regime para o seu cumprimento inicial, devendo ser mantido o regime fechado, pois em estrita observância ao art. 33, §§ 1o e 2o, do CP.
5. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.